Tribunal: TJES
Processo: 5001257-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001257-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOACIR DE PAULA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE TESES – CONHECIMENTO PARCIAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART 121, §2º, I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA

1)

Considerando a reiteração de teses na segunda impetração impõe-se o não conhecimento parcial do presente ‘writ’, devendo ser analisada apenas a tese de excesso de prazo.

2) Os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3) O processo originário tramita em marcha célere, eventuais atrasos em atos específicos podem ser creditados à especialidade do rito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri, a pluralidade de partes e testemunhas e as suspensões dos prazos processuais decorrentes do período da pandemia, levando em consideração que a ação originária foi iniciada no ano de 2020.

4) Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do presente Habeas Corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MOACIR DE PAULA SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo M
M.
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob Nº 0010779-81.2020.8.08.0012, que vem mantendo o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) ausência de provas de autoria relativas a participação do paciente no evento delituoso descrito na denúncia, 2) excesso de prazo na instrução processual, considerando que ela já ultrapassa os três anos, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, 5) debilidade de saúde (doença na próstata) e senilidade do paciente (que já possui 63 anos de idade), e 6) presença de condições pessoais favoráveis.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7304983).

Informações prestadas (ID 7401471).

Parecer (ID 7455510) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MOACIR DE PAULA SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo M
M. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob Nº 0010779-81.2020.8.08.0012, que vem mantendo o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) ausência de provas de autoria relativas a participação do paciente no evento delituoso descrito na denúncia, 2) excesso de prazo na instrução processual, considerando que ela já ultrapassa os três anos, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, 5) debilidade de saúde (doença na próstata) e senilidade do paciente (que já possui 63 anos de idade), e 6) presença de condições pessoais favoráveis.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7304983).

Informações prestadas (ID 7401471).

Parecer (ID 7455510) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO GOTARDO MOREIRA:-

Eminente Desembargador Presidente é uma honra poder usar a tribuna tendo o senhor como presidente; eminente Desembargadora Relatora Doutora Raquel, eminentes Desembargadores que compõe esse órgão colegiado, serventuários da Justiça, nobres colegas.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Moacir de Paula Souza, um senhor de 66 anos de idade, reformado do Corpo de Bombeiros Militares, Militar que jamais respondeu a um inquérito policial militar ou policial comum.

E neste momento, ele encontra-se acusado de um homicídio que não praticou, mas isso será objeto de prova, no decorrer da instrução criminal, nas alegações finais, onde este defensor indicará as provas.

No entanto, o que se discute neste remédio, neste Habeas Corpus é o excesso de prazo da prisão do paciente com 66 anos de idade, aposentado, militar, ele encontra-se preso há mais de três anos sem fim da instrução criminal.

Estamos com o inocente preso há mais de três anos, sem sequer ser levado em consideração os pedidos deste advogado perante o Juiz a quo, por substituição da prisão por medida cautelar.

Ora, se o Juiz a quo não quer soltá-lo em virtude da garantia da ordem pública, que, pelo menos, considere, que, pelo menos, considere o pedido da defesa por substituição de uma medida cautelar em consideração a todo o serviço que ele prestou a sociedade capixaba. Quando inúmeros salvamentos ele fez perante o Corpo de Bombeiro Militar.

Isso nada está sendo levado em consideração neste processo. E sabe por quê ele faz parte desta acusação? Porque o réu com várias passagens na polícia que está sendo acusado nesses autos de ter efetivado a agressão, que resultou a morte, apontou ele como mandante. Mandante. A vítima era seu amigo. Ele dava guarida a vítima que era alcoólatra. Que vivia caindo pelas ruas. O paciente ia lá pegava, ajudava, inclusive, foi o paciente que fez o requerimento para um benefício para que ele pudesse receber um benefício perante o INSS. Ele não teria motivo. Mas nada disso está sendo levado em consideração e o paciente encontra-se peso há mais de três anos. Um senhor de 66 anos de idade.

E este já é o segundo HC que impetramos.

O primeiro foi em 2022, já alegando excesso de prazo lá. E agora em 2023, o processo tem andado de forma morosa.

A audiência que ouvia as testemunhas de acusação, as testemunhas não apareceram. Todas. Aí o Ministério Público, corretamente, dentro daquilo que lhe cabe, insistiu pela oitiva das testemunhas. E novamente teve uma segunda audiência onde essas testemunhas não apareceram. E novamente o Ministério Público insistiu pela oitiva.

Quando temos aqui no caso um dos agressores foi um menor, Horácio, o nome dele. Um dos agressores foi menor. E ele respondeu esse processo na Vara da Infância de Juventude, E lá perante o juiz, perante o Ministério Público ele declarou que não foi chamado pelo paciente, em nenhum momento o paciente disse para ele ir agredir essa pessoa, essa vítima, pelo contrário, quem chamou foi o outro réu, isso está gravado em vídeo já nos autos.

Mesmo assim este senhor, Moacir, Capitão do Corpo de Bombeiros

Militar, com 66 anos de idade, se submete a uma prisão preventiva há mais de três anos, sabendo que a qualquer momento a justiça pode considerá-lo inocente. E esse tempo de prisão, vai ser apagado?

Diante disso trouxemos a colação para demonstrar todo o constrangimento ilegal que o paciente tem passado, trouxemos a colação duas jurisprudências do STJ que falam justamente da necessidade do juiz entender que a regra não é a prisão, como outros colegas já falaram aqui que me antecederam, a regra não é a prisão é mais bonito para a justiça é mais salutar para o poder judiciário aplicar uma substituição, já que tem dúvida se ele é ou não culpado, aplica-se a substituição e dê a ele, este senhor de 66 anos, que está preso há mais de três anos a oportunidade de responder o processo em liberdade.

Até agora, em nenhum momento, foi indicado, foi apontado nos autos o porquê da garantia da ordem pública, simplesmente dizer: Olha eu vou manter esse cidadão preso por garantia da ordem pública isso é genérico. Não foi apontado em nenhum momento. O que gera prejuízo a garantia da ordem pública? Qual foi o proceder do paciente que gera prejuízo a garantia da ordem pública sendo que ele é primário tem bons

Antecedentes residência fixa.

Tudo isso tem que ser considerado, e não está sendo considerado. Por isso eu nomeei esse Habeas Corpus aqui. Eu coloquei um nome nesse Habeas Corpus. Eu coloquei um nome nesse Habeas Corpus de Clamor pela Justiça. Clamor pela Justiça em benefício de Moacir de Paula, capitão do Corpo de Bombeiro, aposentado.

É o que a defesa vem explanar e requerer diante dos eminentes desembargadores.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MOACIR DE PAULA SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo M
M. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob Nº 0010779-81.2020.8.08.0012, que vem mantendo o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) ausência de provas de autoria relativas a participação do paciente no evento delituoso descrito na denúncia, 2) excesso de prazo na instrução processual, considerando que ela já ultrapassa os três anos, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, 5) debilidade de saúde (doença na próstata) e senilidade do paciente (que já possui 63 anos de idade), e 6) presença de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, conforme já foi destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 7304983), registro que este é o segundo Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente, sendo que no primeiro foram feitas as mesmas alegações que constam no presente ‘writ’.

Trata-se, portanto, do Habeas Corpus nº
5001644-88.2023.8.08.0000
, julgado por esta Câmara Criminal, na data de 12/04/2023, o qual foi ementado nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART 121 §2º, II E IV DO CPB, E 244-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – SENILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENFERMIDADE PASSÍVEL DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL - ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) A instrução processual transcorre com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri, e levando-se em conta que a prisão cautelar foi reanalisada por várias vezes pelo Juízo Coator, não havendo que se falar em excesso de prazo na instrução processual.

3) A tese de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência de análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘writ’, apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.

4) Demonstrados os requisitos da prisão preventiva, se revela inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

5) Não havendo demonstração nos autos de que o tratamento de saúde do paciente não possa ser realizado na unidade prisional, não se revela preenchido o requisito previsto no art. 318, II e Parágrafo único, do CPP, para a concessão da prisão domiciliar.

6) Ordem denegada.

Conforme consignado na decisão referida, considerando a reiteração de teses nesta segunda impetração, impõe-se o não conhecimento parcial do presente ‘writ’, devendo ser analisada apenas a tese de excesso de prazo.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO.
1. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus por se tratar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados. 2. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a realização da audiência instrução designada, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (TJES - Habeas Corpus nº 5000613-67.2022.8.08.0000; Rel.ª Des.ª ELISABETH LORDES; 1ª Câmara Criminal; 23/Mar/2022)

Consta dos autos que o paciente foi denunciado com outros 02 (dois) acusados como incurso nas sanções previstas no artigo 121 §2º, II e IV do código penal (homicídio), e 244-B do ECRIAd (corrupção de menores).

Consta da narrativa fática contida na denúncia que, em 07 de maio de 2020, no Município de Cariacica, o ora paciente, em concurso com outros dois denunciados e mais um adolescente, ceifaram a vida da vítima, Nilson Camilo Ferreira do Nascimento, de maneira cruel, mediante pauladas e chutes, sendo que a motivação do crime estaria ligada a cobranças de uma dívida que o ora paciente possuía com a vítima.

O ato judicial apontado coator narrou que “
a vítima Nilson Camilo Ferreira do Nascimento estava no Bar do Milton, quando os acusados Lucas Guimarães da Silva, Joilson Souza Santos e Moacir de Paula Souza, acompanhados do adolescente Horácio Nascimento dos Santos, chegaram no local. Ato contínuo, o acusado Lucas Guimarães da Silva chamou a vítima para conversar do lado de fora do bar, e foi plenamente atendido pela vítima. No momento em que a vítima saiu do bar, os acusados Lucas Guimarães da Silva, Joilson Souza Santos e Moacir de Paula Souza, bem como o adolescente Horácio Nascimento dos Santos, começaram a agredir a vítima com pedaços de madeira e chutes, inclusive na região da cabeça. A vítima, apesar de socorrida, não resistiu e evoluiu a óbito
”.

O impetrante afirma que a instrução da ação originária já se arrasta por mais de três anos sem conclusão da instrução processual.

Conforme destacado na decisão que consta do ID 7304983, é entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisei o andamento processual da ação penal nº 0002034-67.2021.8.08.0048 e não observei nenhum atraso ou retardamento anormais para um processo do mesmo gênero, submetido ao procedimento especial do Tribunal do Júri. Neste sentido, foi realizada continuação de AIJ na data de 07/11/2023, ocasião onde a defesa postulou, novamente, pela revogação da prisão preventiva, pedido que restou indeferido pelo juízo de origem na data de 20/02/2014.

Por ocasião da mesma decisão, a Autoridade coatora designou continuação da instrução para o dia 02 de abril de 2024.

Desta forma, pelo andamento processual da ação penal nº 0002034-67.2021.8.08.0048 é possível concluir que o Juízo coator está empreendendo marcha célere ao feito, eventuais atrasos em atos específicos podem ser creditados à especialidade do rito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri, a pluralidade de partes e
testemunhas
e as suspensões dos prazos processuais decorrentes do período da pandemia, levando em consideração que a ação originária foi iniciada no ano de 2020.

Ante as peculiaridades do caso em apreço, entendo que o processo segue tramitação normal.

Acerca do tema, "
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação
" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MOACIR DE PAULA SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo M
M.
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob Nº 0010779-81.2020.8.08.0012, que vem mantendo o paciente preso preventivamente.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente considerando: 1) ausência de provas de autoria relativas a participação do paciente no evento delituoso descrito na denúncia, 2) excesso de prazo na instrução processual, considerando que ela já ultrapassa os três anos, 3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, 4) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, 5) debilidade de saúde (doença na próstata) e senilidade do paciente (que já possui 63 anos de idade), e 6) presença de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, conforme já foi destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 7304983), registro que este é o segundo Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente, sendo que no primeiro foram feitas as mesmas alegações que constam no presente ‘writ’.

Trata-se, portanto, do Habeas Corpus nº
5001644-88.2023.8.08.0000
, julgado por esta Câmara Criminal, na data de 12/04/2023, o qual foi ementado nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART 121 §2º, II E IV DO CPB, E 244-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – SENILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENFERMIDADE PASSÍVEL DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL - ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) A instrução processual transcorre com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta da suspensão dos prazos causada pela pandemia e também pelo rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri, e levando-se em conta que a prisão cautelar foi reanalisada por várias vezes pelo Juízo Coator, não havendo que se falar em excesso de prazo na instrução processual.

3) A tese de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência de análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘writ’, apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.

4) Demonstrados os requisitos da prisão preventiva, se revela inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

5) Não havendo demonstração nos autos de que o tratamento de saúde do paciente não possa ser realizado na unidade prisional, não se revela preenchido o requisito previsto no art. 318, II e Parágrafo único, do CPP, para a concessão da prisão domiciliar.

6) Ordem denegada.

Conforme consignado na decisão referida, considerando a reiteração de teses nesta segunda impetração, impõe-se o não conhecimento parcial do presente ‘writ’, devendo ser analisada apenas a tese de excesso de prazo.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO.
1. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus por se tratar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados. 2. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a realização da audiência instrução designada, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (TJES - Habeas Corpus nº 5000613-67.2022.8.08.0000; Rel.ª Des.ª ELISABETH LORDES; 1ª Câmara Criminal; 23/Mar/2022)

Consta dos autos que o paciente foi denunciado com outros 02 (dois) acusados como incurso nas sanções previstas no artigo 121 §2º, II e IV do código penal (homicídio), e 244-B do ECRIAd (corrupção de menores).

Consta da narrativa fática contida na denúncia que, em 07 de maio de 2020, no Município de Cariacica, o ora paciente, em concurso com outros dois denunciados e mais um adolescente, ceifaram a vida da vítima, Nilson Camilo Ferreira do Nascimento, de maneira cruel, mediante pauladas e chutes, sendo que a motivação do crime estaria ligada a cobranças de uma dívida que o ora paciente possuía com a vítima.

O ato judicial apontado coator narrou que “
a vítima Nilson Camilo Ferreira do Nascimento estava no Bar do Milton, quando os acusados Lucas Guimarães da Silva, Joilson Souza Santos e Moacir de Paula Souza, acompanhados do adolescente Horácio Nascimento dos Santos, chegaram no local. Ato contínuo, o acusado Lucas Guimarães da Silva chamou a vítima para conversar do lado de fora do bar, e foi plenamente atendido pela vítima. No momento em que a vítima saiu do bar, os acusados Lucas Guimarães da Silva, Joilson Souza Santos e Moacir de Paula Souza, bem como o adolescente Horácio Nascimento dos Santos, começaram a agredir a vítima com pedaços de madeira e chutes, inclusive na região da cabeça. A vítima, apesar de socorrida, não resistiu e evoluiu a óbito
”.

O impetrante afirma que a instrução da ação originária já se arrasta por mais de três anos sem conclusão da instrução processual.

Conforme destacado na decisão que consta do ID 7304983, é entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisei o andamento processual da ação penal nº 0002034-67.2021.8.08.0048 e não observei nenhum atraso ou retardamento anormais para um processo do mesmo gênero, submetido ao procedimento especial do Tribunal do Júri. Neste sentido, foi realizada continuação de AIJ na data de 07/11/2023, ocasião onde a defesa postulou, novamente, pela revogação da prisão preventiva, pedido que restou indeferido pelo juízo de origem na data de 20/02/2014.

Por ocasião da mesma decisão, a Autoridade coatora designou continuação da instrução para o dia 02 de abril de 2024.

Desta forma, pelo andamento processual da ação penal nº 0002034-67.2021.8.08.0048 é possível concluir que o Juízo coator está empreendendo marcha célere ao feito, eventuais atrasos em atos específicos podem ser creditados à especialidade do rito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri, a pluralidade de partes e
testemunhas
e as suspensões dos prazos processuais decorrentes do período da pandemia, levando em consideração que a ação originária foi iniciada no ano de 2020.

Ante as peculiaridades do caso em apreço, entendo que o processo segue tramitação normal.

Acerca do tema, "
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo

só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade

no exame da ocorrência indevida coação
" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Colegiado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além do diante da pandemia vivenciada neste país os prazos e as audiências ficaram suspensos, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 2. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057103, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.